Tribunal: TJES
Processo: 5002729-04.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Vendas casadas
Data de julgamento: 2023-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002729-04.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DANIEL AVANCINI SOBREIRA
RECORRIDO: MAGAZINE LUIZA S/A
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5002729-04.2022.8.08.0014

RECTE.:
DANIEL AVANCINI SOBREIRA

RECDO.:
MAGAZINE LUIZA S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL.
COMPRA DE APARELHO CELULAR
.
ACESSÓRIO PARA CARREGAMENTO NÃO MAIS INCLUSO. CONTRATAÇÃO DE PATRONO PRIVADO. ÔNUS DO PAGAMENTO EXCLUSIVO DO CONTRATANTE. INAPLICABILIDADE DA TESE DO
DESVIO PRODUTIVO. DANO MORAL
INEXISTENTE
. SENTENÇA MANTIDA.

Tese da parte autora

A parte autora alega, em síntese, que adquiriu um Smartphone Samsung Galaxy S21 ULTRA 256GB perante a Requerida, mas que não veio com o carregador original sendo que tal periférico deveria ser adquirido separadamente por opção do consumidor. Tratando-se de item essencial, foi obrigado a comprar o carregador em separado, pagando R$ 149,00 no ato de aquisição.
A posteriori
, queixando-se da conduta da Requerida, contratou os serviços da advogada subscritora da peça de ingresso para redigir notificação administrativa na tentativa de reaver o valor pago no carregador. Para tanto, dispensou a quantia de R$ 300,00. Inconformada com a oferta alegadamente abusiva e com a ocorrência da venda casada, bem como na aplicação prática da teoria do desvio produtivo, requer a restituição em dobro do valor pago no carregador, a compensação do valor de R$ 300,00 pagos à sua advogada para redigir a notificação extrajudicial, bem como o pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.

Em sede recursal (ID 3993093), requer a concessão da justiça gratuita, bem como a reforma da sentença afirmando que é nítida a existência de dano moral diante do descaso da ré em resolver o problema da autora, bem como pelo desvio produtivo, eis que precisou desperdiçar seu tempo para tentar solucionar problemas causados pela empresa. Ademais, requer a reposição do valor pago pelo recorrente à sua advogada devido à prática abusiva, ato ilícito da Requerida, qual seja, venda casada.

Tese da parte ré

Em sede de contrarrazões recursais (ID 3993105), requer a manutenção integral da sentença recorrida.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 3993080) dispôs que: “
Pelo exposto,
julgo procedente em parte
o pedido inicial a fim de
condenar
a Requerida a efetuar o pagamento de R$149,00 (cento e quarenta e nove reais) em favor do Autor, corrigida monetariamente desde a data da aquisição do carregador e acrescida de juros legais a contar da citação. Julgo improcedentes os demais pedidos formulados. Julgo extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC
”.

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo.

Defiro o pleito de assistência judiciária gratuita formulada, vez que aparentemente verossímil a afirmação. Não havendo preliminares arguidas, passa-se ao mérito.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção integral da sentença. Isso porque, em que pese a irresignação autoral, não há, nos autos, qualquer fundamento apto a ensejar indenização por danos morais.

Em primeiro lugar, apesar da vedação à reformatio in pejus, comungo do entendimento de que no caso em concreto não houve qualquer abusividade na venda do produto sem o carregador, eis que não se trata de item essencial, haja vista a possibilidade de carregamento do celular em qualquer dispositivo/tomada que suporte o acesso a porta USB. Inclusive, o acessório pode ser comprado de outras marcas, sem necessariamente ser a da fabricante do aparelho celular.

Da mesma forma, trata-se de prática comercial, em voga, inclusive, em todo o mundo, não podendo a função judiciária intervir na economia de mercado sem a configuração de qualquer prática abusiva.

Quanto ao dano moral, o mesmo não resta configurado no presente caso, haja vista que não há qualquer abalo ao direito da personalidade da parte autora, mas, tão somente, sua insatisfação com a política de mercado adotada pela empresa do qual comprara o produto.

Ademais, entendo não ser cabível a aplicação da teoria do desvio produtivo, que ampara a existência do dano moral na perda de tempo útil do consumidor para solução, muitas vezes malfadada, de questão relativa à falha na prestação do serviço ou vício do produto.

Isso porque vivemos em uma sociedade de consumo massificado, em que há uma multitude de relações jurídicas sendo firmadas a todo momento, as quais, exatamente por esta elevada quantidade, invariavelmente apresentarão transtornos a serem resolvidos, que acabam culminando com a perda significativa de tempo por parte do consumidor insatisfeito. Por este motivo, a questão do dano moral deve ser analisada com extrema cautela para não agravar a tão real banalização do instituto.

Nesse sentido, é necessário observar não só a culpabilidade do autor do ilícito, mas também a efetiva gravidade do dano suportado em contraste com a condição econômica do ofendido, pois a imposição de indenização pela simples existência da falha na prestação do serviço ou vício do produto implicaria dano moral
in re ipsa
para todo e qualquer transtorno sofrido, inviabilizando a atividade econômica.

Imperioso mencionar, ainda, que a doutrina tem se levantado quanto à banalização do dano moral, tendo sido, neste talante, acompanhada pela jurisprudência. Tanto assim que o mero dissabor e o aborrecimento sem grande relevância, não se confundem com o instituto do dano moral, que toca ao gravame íntimo de monta.

Nesse sentido, faço incluir trecho do Acórdão proferido pelo Eminente Desembargador Sérgio Cavalieri Filho,
in verbis
:

“A matéria de mérito cinge-se em saber o que figura e o que não figura dano moral. Na falta de critérios objetivos, essa questão vem se tornando tormentosa na doutrina e na jurisprudência, levando o julgado a situação de perplexidade. Ultrapassadas as fases da irreparabilidade do dano moral e da sua inacumulabilidade com o dano material, corremos agora o risco de ingressarmos na fase de sua industrialização, onde o aborrecimento banal ou mera sensibilidade são apresentados como dano moral, em busca de indenizações milionárias. Nessa linha de princípio só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação, que fugindo da normalidade interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-se aflições, angústias e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são tão intensas e duradouras a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos. (...).” (Apelação Cível n. 821/95)”.

Em relação aos honorários advocatícios contratuais, estes são de responsabilidade da parte contratante, cabendo à parte contrária apenas os honorários sucumbenciais, senão vejamos: "
A contratação de advogados para defesa judicial de interesses da parte não enseja, por si só, dano material passível de indenização, porque inerente ao exercício regular dos direitos constitucionais de contraditório, ampla defesa e acesso à Justiça
" (AgRg no AREsp 516277/SP, QUARTA TURMA, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJe de 04/09/2014); e "
Cabe ao perdedor da ação arcar com os honorários de advogado fixados pelo Juízo em decorrência da sucumbência (Código de Processo Civil de 1973, art. 20, e Novo Código de Processo Civil, art. 85), e não os honorários decorrentes de contratos firmados pela parte contrária e seu procurador, em circunstâncias particulares totalmente alheias à vontade do condenado
". (EREsp 1507864/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/04/2016, DJe 11/05/2016).

Da análise do exposto nos autos, entendo que os honorários advocatícios contratuais referem-se a uma relação particular entre a parte autora e seu patrono, sendo certo que o valor para atuação pode ser estabelecido sob diversos critérios: número de peças, sucesso na causa, tempo de atuação, número de audiências e deslocamentos, entre outros.

Saliento, ainda, que a parte contratante pode escolher entre diversos advogados que atuam no mercado, sendo o preço e o perfil do causídico escolhidos de acordo com as suas pretensões e possibilidades econômicas. Assim, entendo que os honorários contratuais são de responsabilidade de quem contratou o profissional, não havendo que se falar em ressarcimento pela parte contrária.

Por fim, a espelho do que indicou a sentença recorrida, entendo que o Postulante poderia defender seus direitos perante a empresa recorrida por meio de plataformas de proteção dos direitos do consumidor, do PROCON municipal ou, até mesmo, dirigir-se aos juizados especiais no exercício de capacidade postulatória própria, sem a necessidade de auxílio de um advogado, tendo contratado sua representante por livre e espontânea vontade. Saliento que o acompanhamento profissional por advogado era uma faculdade sua, mas, ao optar pela via mais onerosa, não pode debitar à parte contrária essa escolha.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sob o valor da condenação, suspendendo a sua exigibilidade em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)